Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-48.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002791-48.2014.8.14.0110

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIZANGILA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002791-48.2014.8.14.0110

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 17.515)

APELADA:
ELIZÂNGELA DOS SANTOS

ADVOGADA:
BRENA FERREGUETE MAGALHÃES (OAB/PA nº. 19.874-B)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CAMINHÃO CARREGADO COM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA QUE ENCOSTOU EM FIO DE REDE ELÉTRICA. DESCARGA QUE VITIMOU MENOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIAÇÃO EM ALTURA INFERIOR AO MÍNIMO PERMITIDO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DESPESAS COM FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO PARA R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
nos autos da
Ação por Ato Ilícito,
que lhe move
ELIZÂNGELA DOS SANTOS,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6669595 – pg. 3),
narra a autora que, no dia 22/02/2013, seu filho menor
WANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA, nascido em 30 de junho de 1996,
veio a óbito em decorrência de uma descarga elétrica causada por uma fiação que estava abaixo dos padrões exigidos, e que veio a enroscar-se na máquina pá carregadeira transportada pelo caminhão onde o menor se encontrava.

Afirma que, no momento do acidente, o menor tentou sair do caminhão, quando foi atingido pela descarga elétrica que o levou imediatamente a óbito, razão pela qual, ajuizou a presente demanda requerendo indenização.

Em contestação
(Id. 6669613)
, a requerida defende, em suma, a inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o resultado, a culpa exclusiva ou concorrente de terceiros, a impossibilidade de fixação de dano material por ausência de parâmetros e a inexistência de danos morais, requerendo ao fim, a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6669633)
, julgando a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais, pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo até o momento em que o falecido completaria 25 anos a partir do que reduziu a 1/3 até a data em que atingiria os 65 anos, e, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo às despesas com funeral.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 6669634)
, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante à inversão do ônus quando do julgamento, e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, a culpa exclusiva/concorrente de terceiros, a impossibilidade de fixação de pensão, a não comprovação dos danos emergentes e a inexistência dos danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 6669636)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JULGAMENTO

Considerando que a questão do ônus da prova reflete diretamente sobre o mérito recursal, deixo para analisá-los conjuntamente.

III. MÉRITO RECURSAL

3.1 Da responsabilidade – ônus da prova - excludente

Inicialmente, aduz a apelante que a inversão do ônus da prova apenas por ocasião da sentença configura erro de procedimento, resultando em prejuízo à recorrente pela não produção de provas. E, no mérito, aduz a inexistência de ato ilícito e culpa exclusiva de terceiro, além de impugnar o dano emergente, o pagamento de pensão e os danos morais.

Em relação à preliminar, consoante entendimento predominante, a mera alegação da nulidade não basta para que seja declarada, sendo necessária a comprovação de prejuízo à parte, o que não se verifica no caso em comento.

Da análise dos autos, verifico que a apelada, em sua exordial, trouxe elementos comprobatórios relativos aos fatos constitutivos do seu direito, juntando, inclusive vídeos e fotos que, em momento algum foram impugnados pela apelante, presumindo-se, portanto, verdadeiros os fatos nele provados.

Desta feita, verifica-se que a autora conseguiu comprovar: (a) conduta ilícita da apelante, que não obedeceu aos padrões mínimos estipulados para fixação dos fios da rede elétrica, os quais encontravam-se a apenas 4m (quatro metros) do solo (Id. 6669591 a 6669594); (b) resultado – morte do menor Wanderson dos Santos Teixeira e (c) nexo causal entre a conduta e o resultado, demonstrado pela causa da morte por “choque cardiogênio provocado por descarga elétrica”, conforme certidão de óbito Id. 6669597 – pg. 2.

Assim, pelo ônus normal da prova, competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que a fiação estava dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas, ou que o veículo envolvido estava fora de tais normas, no que não obteve êxito.

Com efeito, quando aberto prazo para especificação de provas, a apelante requereu, dentre outras, a realização de perícia para atestar a altura da fiação no local do acidente (Id. 6669616 – pg. 4/5), porém, optou por desistir da produção da prova em audiência (Id. 6669627).

Cumpre ressaltar que tal prova, pela distribuição normal do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, competia à apelante, não podendo posteriormente tentar se beneficiar de sua própria decisão de desistência para arguir prejuízo à defesa.

Dito isto, rejeito de imediato a preliminar de nulidade da sentença, posto que a inversão do ônus da prova não causou prejuízo ao direito de defesa da apelante, uma vez que lhe foi oportunizada a produção de prova, da qual desistiu sem qualquer justificativa, não conseguindo comprovar aquilo que lhe competia naturalmente pela distribuição do ônus
probandi
, independente da inversão.

Prosseguindo na análise, verificamos que a norma técnica ABNT NBR 15688, vigente por ocasião do acidente, determinava que a altura dos fios em locais acessíveis ao trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas em áreas rurais, deveria ser de, no mínimo, 6 (seis) metros.

Porém, conforme os registros fotográficos e vídeos apresentados na inicial, bem como o depoimento da testemunha arrolada por ambas as partes, Sr. IZAEL FERREIRA CALADO (Id. 6669624 a 6669626), motorista do caminhão, o fio estava abaixo do que é exigido (cerca de 4 mts), razão pela qual atingiu a pá carregadora transportada.

Observo, ainda, que, apesar de alegar culpa exclusiva/concorrente de terceiro (condutor do caminhão), a apelante não comprovou que o veículo estava acima da altura permitida, ônus que igualmente lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, notando-se que o motorista agiu de acordo com a boa-fé e o princípio da confiança ao acreditar que a altura dos fios elétricos estaria dentro dos padrões regulamentares, e, portanto, seria superior à altura máxima permitida aos veículos.

Assim, ausente a comprovação de fato excludente da responsabilidade da apelante, patente seu dever de indenizar, já que,
por ser detentora de exclusividade no fornecimento de energia no Estado, é, como tal, responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, devendo, portanto, responder pelos danos resultantes das irregularidades em sua rede de distribuição.

3.2. Ressarcimento das despesas com funeral

Alega a apelante que, a recorrida não comprovou os gastos decorrentes do funeral, pelo que não há que se falar em ressarcimento.

Acerca do tema, como já bem consignou o juízo de piso, o entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido de que, as despesas com funeral, por serem presumidas, devem ser indenizadas, independente de comprovação, dada a inevitabilidade dos gastos.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. TRANSEUNTE ATROPELADO POR TREM AO ATRAVESSAR OS TRILHOS. DANO MORTE. INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE APENAS DE PLEITO/CONDENAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 557, §2º, DO CPC. 1. Precedentes reiterados desta Corte a reconhecerem, em face da inevitabilidade dos gastos funerários, ser dispensável a prova das despesas com o funeral do falecido. Condenação ao pagamento de valores razoavelmente fixados na sentença que sequer foram impugnados no presente agravo regimental. 2. Manifesta improcedência do agravo regimental formulado contra jurisprudência reiterada desta Corte Superior, atraindo a multa prevista no art. 557, §2º, do CPC. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgRg no REsp n. 1.526.288/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015.)

Porém, em que pese o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em face da inevitabilidade dos gastos funerários, entendo que, por se tratar de dano material, este deve ser apurado em sede de liquidação de sentença e não simplesmente arbitrado pelo Juízo.

3.3. Dos Danos Materiais - Pensão

No que concerne à insurgência da apelante relativa à impossibilidade de condenação por danos materiais, ante a inexistência de comprovação de dependência econômica em relação e ao
de cujos,
entendo que lhe assiste razão
.

Apesar da dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais ser presumida, o inverso deve ser comprovado, situação não verificada no caso em comento, já que o adolescente sequer possuía renda própria.

Com efeito, nos termos do art. 948, II, do CC, a prestação de alimentos devida em decorrência de ato ilícito deverá ser paga “
às pessoas

a quem o morto os devia”.
Logo, só será devida se comprovado que, anteriormente ao óbito, a vítima já era a responsável econômica por quem pretende o pensionamento.

Assim, inexistindo nos autos qualquer comprovante de que o
de cujos
contribuía no sustento da família de forma essencial ou indispensável à manutenção dos genitores, ora apelados, não há que se estipular uma indenização baseada em mera expectativa de direito.

Dito isto, merece reforma a decisão de origem para afastar a condenação à obrigação de pagamento de pensão mensal à autora.

3.4. Dos Danos Morais

Por fim, defende a apelante a inexistência de danos morais, requerendo, de forma subsidiária sua minoração.

No caso em comento, é patente o dano moral sofrido pela genitora do menor, sendo desnecessárias maiores ilações, posto que, não há como aferir a dor, a angústia e o sofrimento de uma mãe ante à perda precoce de um filho.

Considerando que a responsabilidade da concessionária de serviço público já foi firmada anteriormente, patente o dever de indenizar inclusive os danos extrapatrimoniais decorrentes de sua conduta, nos termos do art. 186, do CC.

Em relação ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

No caso em análise, tenho que o montante arbitrado (R$ 100.000,00) mostra-se desproporcional e excessivo.

Inconteste que o valor de uma vida seja impossível de mensurar, bem como toda a angústia, tristeza e revolta pela perda abrupta de um filho, porém, a reparação dos danos fixada em montante exorbitante diante das preexistentes condições econômicas das partes importaria ensejaria o não admitido enriquecimento sem causa.

Isto posto, reduzo o valor da indenização para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por entender mais justo e razoável, além de coerente com o patamar aplicado em ações similares.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para determinar que o ressarcimento de despesas com funeral seja apurado em sede de liquidação de sentença, bem como, para afastar a obrigação de pagar pensão mensal e reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo incólume os demais termos da decisão vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024